Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-70.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Extinção da execução, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC – Quitação do débito no prazo e forma requerido pelo Juízo – Exequente que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requereu unicamente o levantamento do montante – Posterior aferição de diferença inadmissível em decorrência da preclusão lógica.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Extinção da execução, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC – Quitação do débito no prazo e forma requerido pelo Juízo – Exequente que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requereu unicamente o levantamento do montante – Posterior aferição de diferença inadmissível em decorrência da preclusão lógica.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Ausência de qualquer indício de que a exequente provocou incidente manifestamente infundado ou agiu com má-fé processual, ante a ausência de intenção deliberada de enganar, retardar ou confundir o Poder Judiciário ou, ainda, prejudicar a parte contrária
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500259-70.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é apelado/apelante
JOAO BATISTA TESSARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500259-70.2017.8.26.0180 -Voto no
2
Voto no: 18265
Apelação no 1500259-70.2017.8.26.0180
Apelantes e Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO
PINHAL e JOÃO BATISTA TESSARINI
Comarca: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Extinção da execução, na forma
do artigo 924, inciso II, do CPC Quitação do débito no prazo e
forma requerido pelo Juízo
Exequente que, na primeira
oportunidade de se manifestar nos autos, requereu unicamente o
levantamento do montante
Posterior aferição de diferença
inadmissível em decorrência da preclusão lógica.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência Ausência de qualquer
indício de que a exequente provocou incidente manifestamente
infundado ou agiu com má-fé processual, ante a ausência de
intenção deliberada de enganar, retardar ou confundir o Poder
Judiciário ou, ainda, prejudicar a parte contrária
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos às fls. 83/87 e
92/95 contra a r. sentença de fls. 68, que extinguiu a execução fiscal proposta
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL contra JOÃO
BATISTA TESSARINI para a cobrança de ISSQN dos exercícios de 2013 a 2016,
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a exequente a existência de diferença de R$ 2,79,
na data do depósito, inocorrendo o pagamento integral do tributo.
A executada, por sua vez, apela adesivamente pleiteando a
condenação da exequente na sanção por litigante de má-fé.
Contrarrazões às fls. 185/188.
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
A respeitável sentença não comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500259-70.2017.8.26.0180 -Voto no
3
Ao que se infere dos autos, o executado depositou, no prazo
de 5 (cinco) conferido pelo MM. Juízo “a quo”, a diferença devida à exequente no
valor de R$ 222,82 (vide fls. 60 e 61).
A exequente na primeira oportunidade que teve de se
manifestar nos autos, após o referido depósito, requereu, tão somente, a
expedição de guia de levantamento, importando na concordância tácita acerca da
quitação do débito exequendo.
Daí porque, a insurgência ora apresentada pela exequente
não merece guarida diante da preclusão lógica evidenciada com, repita-se, o
mero pleito de levantamento do valor pago pelo executado.
No que tange ao recurso adesivo, de igual modo, não
comporta provimento.
Eis o que estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Assim, em que pese a ocorrência de preclusão, não se
verifica qualquer indício de que a exequente provocou incidente manifestamente
infundado ou agiu com má-fé processual, ante a ausência de intenção deliberada
de enganar, retardar ou confundir o Poder Judiciário ou, ainda, prejudicar a parte
contrária.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator